Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726334-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS LAGO AZUL, em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0736278-12.2018.8.07.0016, que tem como parte exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 195126065 na origem): Rejeito a impugnação à avaliação do imóvel, Id 157142947. Nota-se que foi apresentada laudo fora do contexto em que está inserido o imóvel. Cuida-se de lote em terreno em fase de regularização. O oficial de justiça avaliou com base em anúncios similares, Id 154472425. Os anúncios do Id 157142951, fls. 196 e seguintes do PDF, são de imóveis no condomínio réu já construídos e com inúmeras acessões e benfeitorias, como piscinas e jardinagens. Por exemplo, tem até uma casa em um lote de 1.000 m, com piscina, por R$ 750.000. Já a executada pretende que seja vendido um lote sem nada construído no seu condomínio por R$ 850.000,00. Por outro lado, os lotes anunciados no ID 157142953, fls. 208 e seguintes do PDF, não são no Grande Colorado. São no Taquari. Locais distintos. Taquari é legalizado. Mais próximo do Plano Piloto. Tenta a executada confundir o Juízo. Beira a má-fé. Assim, rejeito a impugnação à avaliação. Homologo o pagamento e prescrição dos créditos mencionados pelo DF, id 194557014. Determino a remessa do processo ao Nulej para realização do leilão do imóvel. Expeça-se o necessário. Em suas razões recursais (ID. 60817387) a parte recorrente alega, em síntese, que ajuizou embargos à Execução Fiscal sob o n. 0725392- 75.2023.8.07.0016 na qual foi proferida sentença antes do proferimento da decisão agravada, e que tal decisão transitou em julgado em 13/06/2024. Sustenta que a execução deveria prosseguir somente em relação ao débito referido ao imóvel com a inscrição 49851705, e que de acordo com tela do SITAF juntada nos autos na origem inexistem débitos referidos ao imóvel mencionado. Pede seja conhecido e recebido o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo para suspender a hasta pública. Preparo efetuado (ID’s. 60817388 e 60817389). Relatei. Decido. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel dado em garantia, homologou a avaliação judicial e determinou a realização de hasta pública. Ocorre, porém, que no presente recurso a parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser suspensa em razão de sentença proferida nos autos dos embargos à execução de n. 0725392- 75.2023.8.07.0016, cuja cópia não foi juntada e não houve manifestação nos autos da execução fiscal quanto à questão que ora se alega no presente recurso. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, conforme o disposto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do agravante, a decisão agravada não tratou das implicações advindas da sentença proferida em embargos à execução fiscal, ocasionando supressão de instância. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade e prática de inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital